Tribunal: TJMT
Processo: 0026916-06.2016.8.11.0042
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026916-06.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes de Trânsito, Crime Culposo]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[FABIO RODRIGUES - CPF: 009.812.441-22 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MALAQUIAS LEITE DA SILVA - CPF: 742.653.931-87 (VÍTIMA), JOSIANE MACEDO DA SILVA - CPF: 011.741.231-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO FUNDADA ESSENCIALMENTE NA AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VIOLAÇÃO DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO E DO NEXO CAUSAL. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação penal para condenar o réu pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, caput, c/c § 1º, I e III, do CTB), impondo pena de detenção e proibição de dirigir veículo automotor, após atropelamento que resultou na morte de pedestre. A sentença também declarou extinta a punibilidade quanto ao delito de omissão de socorro (art. 305 do CTB) em razão da prescrição. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas quanto à culpa e ao nexo causal, ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena e das consequências da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há prova suficiente da violação do dever objetivo de cuidado e do nexo causal entre a conduta do condutor e o resultado morte, apta a sustentar a condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de homicídio culposo no trânsito exige demonstração concreta da violação do dever objetivo de cuidado, nas modalidades de imprudência, negligência ou imperícia, bem como do nexo causal entre a conduta do agente e o resultado morte.

4.

A ausência de habilitação para conduzir veículo automotor constitui infração administrativa e não autoriza, por si só, a presunção de culpa penal, sob pena de admitir responsabilidade objetiva incompatível com o direito penal.

5.

A condenação baseada exclusivamente na circunstância de o condutor não possuir carteira de habilitação não supre a necessidade de comprovação de comportamento imprudente ou imperito determinante do resultado.

6.

O conjunto probatório não esclarece a dinâmica do acidente, inexistindo laudo técnico ou reconstrução pericial capazes de indicar velocidade do veículo, ponto de impacto, campo de visão ou possibilidade de manobra evasiva.

7.

A prova testemunhal não descreve de forma segura a mecânica do evento, havendo relato de que a vítima teria ingressado repentinamente na via, o que impede afirmar, com segurança, a evitabilidade do acidente.

8.

Diante da ausência de prova segura da violação do dever objetivo de cuidado e do nexo causal entre a conduta do condutor e o resultado morte, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de habilitação para conduzir veículo automotor, isoladamente, não configura presunção de imperícia ou culpa penal em crime de homicídio culposo no trânsito.

2.

A condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor exige prova concreta da violação do dever objetivo de cuidado e do nexo causal entre a conduta do agente e o resultado morte.

3.

A inexistência de prova técnica ou elementos seguros sobre a dinâmica do acidente impõe a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV, e 109, V; CPP, art. 386, VII; CTB, arts. 302, caput, §1º, I e III, e 305.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.951.246/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 11.03.2025; TJMT, Ap nº 160049/2014, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 1ª Câmara Criminal, j. 09.06.2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
Fabio Rodrigues
, visando reformar a sentença proferida nos autos da ação penal n° 0026916-06.2016.8.11.0042, pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do delito tipificado no art. 302, caput, c/c § 1º, incisos I e III, da Lei nº 9.503/97, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além da proibição de dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) anos.

Em suas razões recursais (id. 343202504), o apelante mediante defesa técnica, sustenta a sua
absolvição
, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ante a insuficiência probatória quanto à demonstração da culpa e do nexo causal. Subsidiariamente, pleiteou a
retificação na dosimetria da pena
, com a exclusão das circunstâncias judiciais negativadas e o recálculo da pena no mínimo legal, bem como a
exclusão da pena acessória de proibição para dirigir
, por jamais ter sido habilitado. Por fim, requereu a
isenção das custas processuais
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
provimento
do apelo defensivo, reiterando o pedido de absolvição formulado em alegações finais (id. 343202506).

Igualmente, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Alexandre de Matos Guedes é pelo
provimento
do recurso de apelação, para absolver o recorrente com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, sustentando que a simples ausência de habilitação não caracteriza, por si só, imprudência apta a fundamentar condenação, e que o conjunto probatório se revela deficiente, impondo-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Eis o entendimento assim sumariado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO E OMISSÃO DE SOCORRO. DECLARADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME DE OMISSÃO DE SOCORRO PELA PRESCRIÇÃO. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO CULPOSO DE TRÂNSITO. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU, ALTERNATIVAMENTE, A RETIFICAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. CABIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO À VIOLAÇÃO DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO E AO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO RECORRENTE E O RESULTADO MORTE. SIMPLES AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO NÃO CARACTERIZA, POR SI SÓ, IMPRUDÊNCIA APTA A FUNDAMENTAR CONDENAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA DINÂMICA DO ACIDENTE. EXCESSO DE VELOCIDADE E ULTRPASSAGEM IRREGULAR NÃO COMPORVADOS NOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO DEFICIENTE. CASO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. PARECER PELA ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 386, VII, DO CPP, OU PELA MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA E DAS CONSEQUÊNCIAS SECUNDÁRIAS, CASO MANTIDA A CONDENAÇÃO”
(id. 352383858).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o Ministério Público denunciou
Fabio Rodrigues
pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 302, § 1º, incisos I e III, e no art. 305, ambos da Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro - CTB). Segundo narra exordial acusatória, no dia 26 de junho de 2016, por volta das 19h00min, na Rua Cento e Treze, Bairro CPA IV, em Cuiabá/MT, o acusado - conduzindo motocicleta Honda CG 125 Titan, cor azul, placa NJN 0215, sem possuir habilitação - atropelou o idoso Malaquias Leite da Silva, que veio a falecer em 30 de junho de 2016, em decorrência de traumatismo cranioencefálico. Ainda segundo a denúncia, após o acidente o acusado evadiu-se do local, com o intuito de furtar-se à responsabilidade penal ou civil decorrente do evento, deixando de prestar imediato socorro à vítima.

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva estatal foi
julgada parcialmente procedente
. Na sentença, declarou-se extinta a punibilidade do réu quanto ao crime previsto no art. 305 do CTB, em razão da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, ambos do Código Penal. No mais, o acusado foi condenado pela prática do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, qualificado pelas causas de aumento previstas no art. 302, caput, c/c § 1º, incisos I e III, do Código de Trânsito Brasileiro.

Irresignado com tal desfecho, Erick Correia interpôs recurso perante esta Corte de Justiça, insurgindo-se contra os fundamentos da sentença condenatória. Passa-se, portanto, à análise das teses recursais deduzidas. Inicialmente, cumpre destacar que o cerne da controvérsia reside na comprovação da culpa em sentido estrito do acusado e do nexo causal entre sua conduta imprudente e o resultado morte da vítima Malaquias Leite da Silva. O crime de homicídio culposo no trânsito, previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, pune a violação do dever de cuidado objetivo por parte do condutor, resultando involuntariamente na morte de alguém. A conduta culposa se manifesta nas modalidades de imprudência, negligência ou imperícia.

No caso concreto, a
materialidade delitiva
encontra-se devidamente demonstrada pelo Laudo de Necropsia (Id. 343202395, p. 48-73), que atesta como causa mortis o traumatismo cranioencefálico sofrido pela vítima, bem como pela Certidão de Óbito (Id. 343202395, p. 34).

A
autoria
do evento atropelamento, por sua vez, também não é objeto de controvérsia, visto que o próprio réu, em interrogatório judicial, admitiu que conduzia a motocicleta envolvida no acidente, conforme relatório de mídia (Id. 343202489, p. 1).

O apelante afirmou, em seu interrogatório (Id. 203365829), que
conduzia a motocicleta sem habilitação
, relatando que a vítima teria
surgido repentinamente de um beco
, circunstância que, segundo sua narrativa, teria tornado inevitável a colisão. Informou ainda que trafegava aproximadamente entre
60 km/h e 70 km/h
e que deixou o local do acidente por
temor de represálias da população
, haja vista ser egresso do sistema prisional e utilizar tornozeleira eletrônica.

No tocante à prova testemunhal, os policiais
Valderlei Bento Clementi
e
Luciano Estral de Souza
, responsáveis pelo atendimento da ocorrência, declararam em juízo não se recordar dos detalhes da dinâmica do fato, limitando-se a ratificar o conteúdo do boletim de ocorrência (Id. 191688218), circunstância que, por evidente, não acrescenta elementos objetivos acerca da mecânica do acidente.

De seu turno, a testemunha
Josiane Macedo da Silva
, passageira da motocicleta, declarou em sede policial (Id. 343202395, p. 40-42) que o idoso teria saído de um beco, desviando-se de um veículo de cor vermelha que trafegava no mesmo sentido, ingressando subitamente na trajetória da motocicleta, de modo que o condutor não teria tido tempo hábil para realizar qualquer manobra defensiva. A testemunha acrescentou, ainda, que o condutor não apresentava sinais de embriaguez e não trafegava em velocidade excessiva, ressaltando que, após a colisão, ambos caíram da motocicleta sem sofrer ferimentos.

Observa-se, contudo, que a sentença condenatória se fundamentou, essencialmente, na circunstância de o acusado conduzir o veículo sem possuir habilitação, consignando que
"a condução de veículo automotor sem a devida Carteira Nacional de Habilitação (CNH) constitui, por si só, grave imperícia" e que "a inabilitação para dirigir potencializa o risco e contribui diretamente, em termos de nexo causal, para a ocorrência e impossibilidade de reação adequada ao evento inesperado"
(id. 343202499).

Com a devida vênia ao entendimento esposado pelo juízo de primeiro grau,
tal fundamentação não se revela suficiente para sustentar um decreto condenatório em matéria penal.

Isso porque a ausência de habilitação para conduzir veículo automotor não autoriza, por si só, a presunção de culpa penal, sob pena de se admitir verdadeira responsabilidade objetiva, instituto incompatível com o direito penal brasileiro, fundado no princípio da culpabilidade.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – FALTA DE HABILITAÇÃO – PRESUNÇÃO DE CULPA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO – RECURSO PROVIDO. A falta de licença estatal para conduzir veículo automotor, isoladamente, não induz à presunção de imperícia ou de culpa pelo acidente que resultou na morte da vítima, sob pena de configurar responsabilidade objetiva penal. Sem a presença de provas seguras e convincentes, dando conta de que o agente deixou de observar o dever de objetivo de cuidado, é de rigor a absolvição. (Ap 160049/2014, DES . RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 15/06/2015)”
(TJ-MT - APL: 00042157720078110006 160049/2014, Relator.: DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 09/06/2015, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/06/2015).

No mesmo sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Embora o Tribunal a quo haja consignado que o acusado dirigia veículo automotor inabilitado e acima da velocidade permitida para a via, concluiu que a culpa pelo atropelamento foi exclusiva da vítima, haja vista não haver evidências de que a colisão seria evitável caso o réu transitasse em velocidade menor e de que uma pessoa habilitada, presumidamente com maior perícia, seria capaz de evitar o acidente. Registrou, também, que, segundo depoimento do primo do ofendido, além de, à época do acidente, existir uma árvore ao lado da via que atrapalhava a visão, a manobra da vítima foi muito rápida, de modo que, apesar dos esforços do recorrente, ele não conseguiu evitar a colisão”
(STJ - REsp: 1951246 MG 2021/0235957-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 11/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 04/04/2025).

Com efeito, a infração administrativa consistente em dirigir sem habilitação não se confunde, automaticamente, com a imperícia penalmente relevante, sendo indispensável demonstrar que tal circunstância contribuiu causalmente para a produção do resultado morte.

Aliás, bem pontua a Procuradoria-Geral de Justiça ao afirmar que "
a ausência de carteira de habilitação não acarreta, por si só, a culpa do recorrente, sendo imprescindível, para tanto, a comprovação da relação de causalidade entre a falta de habilitação e o acidente, o que não ocorreu na hipótese dos autos"
(Id. 352383858). Consoante consignado pela douta Procuradoria,
"em que pese se cuide de lamentável consequência de sinistro de trânsito que culminou com o falecimento da vítima, o conjunto probatório não se revela apto a demonstrar a violação do dever objetivo de cuidado e nexo causal, havendo dúvida razoável sobre a responsabilidade do recorrente no atropelamento".

No caso dos autos, todavia, não há prova técnica capaz de elucidar a dinâmica do acidente. Não foi produzido laudo pericial do local do fato, tampouco estudo técnico de reconstrução do acidente, inexistindo dados objetivos que permita identificar velocidade, ponto de impacto, campo de visão, distância de frenagem, posição da vítima, ou a possibilidade de manobra evasiva pelo condutor.

Cumpre registrar que o próprio Ministério Público, ainda na fase inquisitorial, requereu a elaboração de relatório do local do acidente (Id. 343202395, p. 90), diligência que não chegou a ser efetivamente cumprida.

Nesse cenário probatório, não se revela possível afirmar, com o grau de certeza exigido em matéria penal, que o acusado tenha violado o dever objetivo de cuidado, tampouco que sua conduta tenha sido causa determinante do resultado morte.

Assim, ainda que o evento tenha resultado em trágica perda de vida humana, circunstância que naturalmente provoca profunda comoção, o Direito Penal exige prova segura e inequívoca da culpa do agente, não sendo possível sustentar condenação fundada em meras conjecturas ou presunções. Diante da dúvida razoável acerca da dinâmica do acidente e da efetiva contribuição causal da conduta do acusado, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, corolário do princípio constitucional da presunção de inocência.

Quanto às teses subsidiárias deduzidas pela defesa — notadamente a revisão da dosimetria da pena e a exclusão da penalidade de suspensão do direito de dirigir e isenção de custas —, resta prejudicada a sua análise, diante do acolhimento do pedido principal absolutório.

À vista do exposto e em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para o fim de
absolver
Fabio Rodrigues da imputação do crime previsto no art. 302, caput, c/c § 1º, incisos I e III, da Lei nº 9.503/97, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ante a inexistência de provas suficientes para demonstrar a violação do dever objetivo de cuidado e o nexo causal entre a conduta do recorrente e o resultado morte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026